Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-79.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007744-79.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDILSON SALGADO DE BARROS - CPF: 571.028.131-04 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DE UM DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do acórdão assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE (I)
.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (II). REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA ÉPOCA DO DÉBITO DISCUTIDO NA LIDE. NATUREZA DO SERVIÇO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTAS COM O REGISTRO DE 12 (DOZE) PAGAMENTOS). UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA EM IMPUGNAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, determinou a baixa da restrição do débito
sub judice –
R$ 57,38 -,

e condenou a empresa ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

2. Propósito recursal é a majoração dos danos morais.

3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

4. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

5. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.

6.
Apresentadas provas do vínculo contratual mediante histórico de consumo com 12 (doze) débitos pagos e ficha cadastral, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida não junte comprovante de endereço da época da emissão do débito discutido na lide
.

7. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

8. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, o recorrente não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

9. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa.

10. Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).

11. O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do débito com a mudança da narrativa fática, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

12. Recurso conhecido e desprovido. ”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de equívoco no referido julgado, haja vista que o Embargado possuí outra inscrição anotada nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão profligada, a fim de que seja acolhido os presentes embargos para suprimento da omissão apontada para a adequação do valor da condenação por danos morais arbitrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais
-
omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos, haja vista que a anotação contestada pela Embargante se trata de anotação posterior e não está albergada pela previsão da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUPOSTA INIDONEIDADE DA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA INSCRIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 113,46) e deixou de condenar em danos morais fundada no extrato de negativação. Propósito recursal: Condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, cujo importe indicado na petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Rejeita a preliminar de ofensa a dialeticidade. As razões que infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal. Mesmo que não expedido pelo SERASA ou SPC, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor. Possibilidade de consulta pelos magistrados acesso aos bancos de dados mediante a existência de convênio do Poder Judiciário. “Precedente” desta Turma: N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020. O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de não restou comprovada a relação contratual entre as partes. Contestação desacompanhada de documentos probatórios. Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa. Existência de negativações posteriores. Inaplicabilidade da Súmula 385 STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais. (TJ-MT 10165861420208110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2020)

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, apenas a título argumentativo, consigno que é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021